Tribunal: STF
Processo: Súmula 254
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 254

Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação.

[{"tipo": "topico", "texto": "Inclusão dos juros de mora na liquidação, mesmo que omisso o pedido ou a condenaçãoExpressamente declinados nodecisumrecorrido os fundamentos norteadores do convencimento firmado pela Corte de origem no sentido de que devidos os juros de mora, ainda que não mencionados expressamente na condenação, (...). De outa parte, eventual ofensa ao art. 5º, XXXVI, daLei Maior, em caso como o dos autos, seria indireta ou reflexa, na medida em que condicionada a prévio juízo sobre a observância da legislação infraconstitucional vigente, e insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do apelo extremo nos moldes exigidos pelo art. 102, III, \"a\", daLei Maior. Não bastasse, a decisão recorrida foi prolatada em consonância com a jurisprudência pacífica e reiterada desta Corte Suprema, a teor daSúmula 254/STF, segundo a qual \"incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação\".[ARE 720.824, rel. min.Rosa Weber, dec. monocrática, j. 7-12-2012,DJE244 de 13-12-2012.]Mesmo não tendo constado da decisão condenatória a incidência de juros moratórios, a inclusão pode ser feita de ofício em qualquer momento da execução (Súmula 254).[RE 162.890 ED, rel. min.Ilmar Galvão,1ª T, j. 3-6-1997,DJde 19-9-1997.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 256.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]